Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.
1. Omissões e contradições inexistentes.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.